Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703491-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DELIRES MARIA GOBBI D E S P A C H O A agravada foi intimada, por meio da decisão que analisou o pedido liminar, para esclarecer se já foi realizado o inventário dos bens do falecido EUCLÉSIO GOBBI, assim como acerca de sua legitimidade para a propositura da ação, em razão da existência de outros herdeiros. Em contrarrazões, a agravada informou que o inventário foi ultimado, apresentando o formal de partilha respectivo, e pleiteou a inclusão dos demais herdeiros na condição de litisconsortes, dela, agravada, tendo promovido a qualificação destes. Contudo, observo que tal pedido deve ser formulado ao Juízo de origem, acompanhado do instrumento procuratório. Dessa forma, tendo em vista o exposto, suspendo o andamento do recurso pelo prazo de 15 dias, para oportunizar a formulação do pedido nos autos de origem e a sua análise pelo Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 17 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator